Tribunal: TCU
Processo: 012.037/2016-8
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: ANTONIO ANASTASIA
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-05-20
Data de publicação: 2025-05-21

Ementa:
Recurso de reconsideração em tomada de contas especial interposto por Francisco Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, Marcelo Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, Renata de Oliveira Ribeiro Candido Gomes, Roberto Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, Suzana Machado de Luca de Oliveira Ribeiro.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos que cuidam de reconsideração interposto por Francisco Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, Marcelo Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, Renata de Oliveira Ribeiro Candido Gomes, Roberto Machado de Luca de Oliveira Ribeiro e Suzana Machado de Luca de Oliveira Ribeiro (peça 148) contra o Acórdão 3069/2022-TCU-Segunda Câmara (Rel. Min. Bruno Dantas). ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da Segunda Câmara, diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. com fulcro nos arts. 32, I e 33, da Lei 8.443/1992 c/c o art. 285 do RI/TCU, conhecer do recurso de reconsideração em análise para, no mérito, dar-lhe provimento; 9.2. com fulcro no art. 281 do RI/TCU, estender os efeitos da presente decisão para o responsável Carmelo Zitto Neto; 9.3. excluir os nomes de Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto dos itens 9.2 e 9.3 do Acórdão 3069/2022-TCU-Segunda Câmara ; 9.4. com fundamento nos arts. 16, inciso II, 18 e 23, inciso II, da Lei 8.443/1992, c/c os arts. 208 e 214, inciso II, do Regimento Interno do TCU, julgar regulares com ressalva, dando-lhes quitação, as contas dos responsáveis Francisco Prado de Oliveira Ribeiro e Carmelo Zitto Neto; 9.5. excluir da presente relação processual a Sra. Suzana Machado de Luca de Oliveira Ribeiro; 9.6. remeter cópia deste acórdão à Procuradoria da República em São Paulo; 9.7. dar ciência sobre o presente Acórdão ao Ministério do Trabalho e Emprego, à Secretaria de Estado do Emprego e Relações do Trabalho do Estado de São Paulo (Sert/SP ) e aos recorrentes e à Sra. Suzana Machado de Luca de Oliveira Ribeiro, informando que a presente deliberação, acompanhada do Relatório e do Voto que a fundamenta, está disponível para a consulta no endereço www.tcu.gov.br/acordaos.